Tribunal: TJDFT
Processo: 0702346-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702346-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO RAUL LOPES LTDA AGRAVADO: RAIZEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo POSTO RAUL LOPES LTDA tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial (ID 31324080) no 0035990-29.2013.8.07.0001 proposta por RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A. contra o agravante-executado. Faço um breve retrospecto da discussão. No ID 65839194 foi acostada cópia da sentença de indeferimento da inicial, prolatada nos autos dos embargos à execução propostos pelo agravante-executado vinculados ao processo principal (processo de no 2014.01.1.061250-3 - ID31324085, p. 9) com trânsito em julgado no dia 25/09/2014 (ID 65841396). Com a retomada da execução, foi penhorado um imóvel (ID 31324155 - Pág. 10) dado em garantia hipotecária em favor da parte exequente-agravada (ID 31324165). Referido imóvel está registrado sob a matrícula de n. 3.013 do 1o Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Ibicarai/BA, localizado na Rua Getúlio Vargas, Quadra "J", Lote 20 (ID 31324155 - Pág. 10). Como a proprietária havia falecido e o inventário extrajudicial foi encerrado, passando cada sucessor a representar seu quinhão, nos termos registrados na matrícula do imóvel (ID 65503472), foi determinada a intimação dos herdeiros pelos Correios, nos termos previstos no art. 274, do CPC (ID 68293431). Certificada a intimação pessoal de todos os herdeiros registrados na certidão de matrícula do imóvel penhorado e os respectivos cônjuges (ID 129901026), foi deferida “...a designação de hasta pública eletrônica para alienação do imóvel penhorado nos autos, nos termos pleiteados pelo autor no ID 135516614, pelo valor da avaliação homologado no ID 131457010, a saber: R$ 350.000,00” (ID 136132111). O ora agravante-executado opôs exceção de pré-executividade (ID 137692568). Verbera que se trataria “...de um caso típico de nulidade processual, face a negligência da Excepta em ter promovido as execuções contra os herdeiros, para que respondessem acerca da dívida e suas cotas, mesmo tendo conhecimento do falecimento da Sócia Administradora Maria Alves Moreira, ocorrido em 11.07.2010, ou seja, 3 anos antes do ingresso da presente demanda” (ID 137692568 - Pág. 4). Veicula que haveria “...excesso de execução no que se concerne a penhora realizada no imóvel, impondo-se que, em sendo mantida, que garanta até o limite da clausula gravada no imóvel, ou seja, 40 mil reais" e "...que não é crível diante de um título judicial que o Exequente afirmar ser de R$163.493,47, e que, conforme valores apresentados por este, já alcança atualmente R$729.790,38" (ID 137692568 - Pág. 9) sendo necessário "...determinar a realização de perícia contábil judicial, para avaliar os cálculos apresentados tanto pelo Excepto, como pelo Excipiente, dirimindo, assim, os vícios suscitados” (ID 137692568 - Pág. 10). Salienta que haveria “...um excesso de garantia” apontando ainda uma nulidade processual visto “...que os Executados não foram citados pessoalmente, somente a inventariante, o que de pronto, emerge a necessidade de correção da marcha processual para citação pessoal de todos os co-executados e seus cônjuges, haja vista que são co-proprietários do imóvel objeto da penhora” (ID 137692568 - Pág. 16). Registra por fim “...o princípio da proteção à preservação da empresa como forma de conservação da propriedade privada, além de meio de preservação da sua função social, ou seja, do papel socioeconômico que ela desempenha junto à sociedade em termos de fonte de riquezas e como ente promovedor de empregos” (ID 137692568 - Pág. 21). Requereu a suspensão da “hasta pública designada, e, em ato contínuo, seja determinada a realização de audiência de conciliação telepresencial para tentativa de composição acerca do objeto da presente execução, não obstante esse pedido obste a apreciação imediato desta exceção” (ID 137692568 - Pág. 22). Na r. decisão agravada (ID 142553205), o ilustre Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou que se prosseguisse “...com a designação de hasta pública eletrônica para alienação do imóvel penhorado nos autos, nos termos pleiteados pelo autor no ID 135516614, pelo valor da avaliação homologado no ID 131457010, a saber: R$350.000,00” (ID 142553205). Transcrevo os fundamentos judiciais: “1. Por meio da petição ID 137692568, pretende o executado a declaração de nulidade do processo de execução, alegando que, ao tempo em que foi proposta a demanda, sua administradora (sra. Maria Alves Moreira) já havia falecido. Sucede, no entanto, que a ação foi proposta em face da pessoa jurídica titularizada pela falecida, por dívida contraída pela empresa, sem pedido de desconsideração para atingir o patrimônio da sócia falecida, razão pela qual a presente demanda não tem o condão de atingir-lhe os bens, razão pela qual inexiste a alegada nulidade, tampouco a necessidade de inclusão dos herdeiros no polo passivo. Assim, rejeito no tópico a exceção de pré-executividade. 2. Em relação ao valor da avaliação, o tema resta acobertado pela preclusão, como aliás já consignado na decisão ID 136132111. 3. Prossiga-se com a designação de hasta pública eletrônica para alienação do imóvel penhorado nos autos, nos termos pleiteados pelo autor no ID 135516614, pelo valor da avaliação homologado no ID 131457010, a saber: R$ 350.000,00” (ID 142553205). O ora agravante-executado opôs embargos de declaração (ID 144975571) e, ao responder aos embargos de declaração, Sua Excelência, a d. Magistrada assinalou: "Vale esclarecer ao embargante/executado que não há que se falar de excesso de penhora, visto que eventual valor remanescente relativo ao fruto da arrematação frente à dívida executada será restituído ao réu. Quanto ao alegado excesso de penhora, registre-se que tal matéria deve ser objeto de embargos à execução. E, por fim, em relação ao valor da avaliação, reitere-se que o tema resta acobertado pela preclusão, como aliás já consignado na decisão ID 136132111" (ID 146243873). As datas para o leilão judicial na modalidade eletrônica foram designadas: 1o pregão: 06/03/2023 e 2o pregão: 09/03/2023 (ID 145058083). Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Reitera os fundamentos do Primeiro Grau reforçando que a r. decisão agravada não teria apreciado “...a exceção de pré-executividade em sua integralidade” requerendo “a suspensão do leilão designado para o dia 06/03/2023, até decisão final do presente, evitando assim, danos à Agravante e terceiros” e, no mérito, o provimento do agravo “para reformar a decisão interlocutória proferida, para julgar toda a matéria trazida na exceção apresentada no juízo a quo, acolhendo-as em sua integralidade”. É o relatório. Passo a decidir. Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Conquanto a questão deva ser objeto de análise mais acurada durante a instrução processual, em análise perfunctória, considero que não restou evidenciada nos autos a probabilidade do direito do agravante-executado. Senão, vejamos. É possível o questionamento quanto ao excesso de execução via “exceção ou objeção de pré-executividade”. Mas a via somente é adequada caso as indicações suscitadas não demandem a produção de prova complexa, tornando viável a solução de questões simples sem que seja necessário impor ao devedor os evidentes transtornos oriundos do procedimento de penhora. Na hipótese em estudo, convém destacar os próprios termos do pedido formulado pelo agravante-executado no sentido de que seria necessário “...determinar a realização de perícia contábil judicial, para avaliar os cálculos apresentados tanto pelo Excepto, como pelo Excipiente, dirimindo, assim, os vícios suscitados” (ID 137692568 - Pág. 10 – grifei). Como se nota em sede prelibatória de análise, a matéria é daquelas que não devem ser analisadas em sede da estreita via da exceção. Não bastasse isso, a decisão de ID 131457010 homologou o valor da avaliação do imóvel penhorado. Dessa forma, ao que tudo indica, as questões postas em discussão neste recurso já foram atingidas pela preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC. Em relação à tese de que a execução deveria ter sido direcionada contra os herdeiros, assinalo que as duplicatas que sustentam a execução (ID 31324080) foram emitidas pela parte exequente-agravada contra a sociedade empresária agravante-executada e não contra as pessoas físicas. Assim sendo, ao menos em uma análise perfunctória, peculiar ao estágio processual, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela requerida pelo agravante-executado em razão da autonomia e da separação patrimonial entre as pessoas física e jurídica como, aliás, bem assinalado pela própria magistrada nos seguintes termos: “...a ação foi proposta em face da pessoa jurídica titularizada pela falecida, por dívida contraída pela empresa, sem pedido de desconsideração para atingir o patrimônio da sócia falecida, razão pela qual a presente demanda não tem o condão de atingir-lhe os bens, razão pela qual inexiste a alegada nulidade, tampouco a necessidade de inclusão dos herdeiros no polo passivo” (ID 142553205). Essas razões já são suficientes para justificar o indeferimento da liminar nesse capítulo, contudo, apenas para reforçar o argumento, transcrevo a manifestação da parte agravada sobre esse aspecto particular da tese recursal: “Trata-se de argumento deveras peculiar, porquanto a execução foi ajuizada em função da sociedade empresária executada/excipiente ter deixado de pagar 5 (cinco) fornecimentos de combustíveis. A relação comercial, no caso, se desenvolveu com o Posto Raul Lopes Ltda., razão pela qual cuida-se a parte legitimada para figurar no pólo passivo desta execução. A dívida, portanto, não era da Sra. Maria Alves Moreira, daí porque não se aplica, na hipótese, o disposto no art. 1.997 do Código Civil, tampouco a jurisprudência citada não possui pertinência alguma com o caso concreto” (ID 140734589 - Pág. 5). Quanto ao arrazoado de nulidade em razão de falta de intimação de forma pessoal, cumpre esclarecer que essa providência é desnecessária uma vez que para realização da alienação judicial basta a intimação do advogado nos termos do artigo 889, I, do CPC. Não bastasse isso, mas ainda em sede de cognição não exauriente, no ID 129901026, foi certificada a intimação dos interessados sobre a penhora do imóvel. Nessa ordem de ideias, dentro da cognição superficial possível e própria no âmbito da tutela de urgência e sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão pelo órgão colegiado, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator